Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Na petição de apelação, observa-se pedido de gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Torno sem efeito o despacho de id 33185399. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora